Tribunal: TJES
Processo: 5014778-49.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014778-49.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA IMACULADA FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014778-49.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDA
: MARIA IMACULADA FERREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO: “
Aduz a autora, em síntese, que é titular da instalação nº 987328, tendo, em junho e julho/2023, recebido faturas de R$ 620,57 e de R$ 1.257,49, respectivamente, muito acima da sua média de consumo. Alega que contestou as cobranças junto à empresa ré, sem êxito. Além disso, informa que teve o fornecimento elétrico suspenso em 13/09/2023 sem aviso prévio. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para que fosse a ré compelida a restabelecer o fornecimento de energia e, ao final, a confirmação desse pedido, com a revisão das cobranças e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.”

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DO MÉRITO RECURSAL. TRATA-SE DE REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO DESPROPORCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SOBRE TAL TÓPICO DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA GUERREADA,
in verbis: “[...] A ré, inclusive, poderia ter trazido aos autos prova de que, após o ajuizamento da ação, perdurou o consumo mais alto de energia na residência da consumidora, o que não ocorreu. Ao contrário, pelo que se vê das faturas de Id. 31310706, os consumos medidos em junho (961 kWh) e julho/2023 (1.886 kWh) não condiz com o dos 12 meses anteriores, em que não ultrapassados 323 kWh, sem olvidar que houve a posterior normalização do consumo apurado. À vista disso, as cobranças relativas a junho e julho/2023 mostram-se excessivas, sobretudo diante da ausência de provas de consumo diferenciado e da normalização da leitura posterior, como explicitado anteriormente[...]”.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS DE JUNHO/2023 E JULHO/2023 CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)